Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707591-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO. NÃO CABIMENTO. 1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal. 2. O ordenamento jurídico pátrio assegura a estabilização do processo, de modo que o regime da cognição limitada do agravo de instrumento proíbe a abertura de um novo iudicium. 3. Se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto a fim de discutir o conteúdo decisório exposto na decisão e se a parte agravante pugnou, no momento oportuno, em sede de cumprimento de sentença, pela substituição da perita e/ou realização de uma nova perícia para adequação de cálculos, não há que se falar em inovação recursal, em violação ao duplo grau de jurisdição ou em supressão de instância, visto que as teses suscitadas em sede recursal foram devidamente discutidas desde a origem da lide. 4. Se o emprego correto da correção monetária do saldo devedor e da forma de sua atualização continuam sendo objeto de discussão e de rerratificação do laudo pericial, a fim de que os cálculos sejam feitos dentro dos parâmetros judiciais estipulados na sentença e no acórdão originário, não há que se falar em perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 5. As hipóteses de substituição do perito estão enumeradas nos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil, a saber: i) quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; ii) sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado; ou iii) se incorrer um uma das causas de suspeição ou de impedimento, previstas nos artigos 144 e 145 c/c artigo 148, inciso II, do mesmo Codex. 6. Não se revela possível a substituição do perito, quando este foi livremente nomeado pelo Juiz, possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados deste Tribunal de Justiça, sendo certo que o descontentamento com o resultado do laudo pericial ou com suas ratificações para ajustes às decisões judiciais posteriormente exaradas, por si só, não configuram pressuposto de invalidade da prova pericial que justifique o pleito de substituição do expert. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 466, §2o, 468, inciso II, e 480, todos do CPC, porque o seu assistente técnico não pode acompanhar a perícia, devendo ser realizado novo laudo técnico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 466, §2o, 468, inciso II, e 480, todos do CPC, haja vista ter o colegiado concluído no ID 37108563 – Pág. 11 que, “ao menos por ora, não há que se falar em substituição da perita, devendo-se aguardar a rerratificação de seu laudo pericial para que ocorra à adequação aos ditames da decisão agravada e, somente após esta providência, deve-se perquirir acerca da confecção de nova perícia”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015